Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR POR OUTROS SISTEMAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a pesquisa ao sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Alega-se a dificuldade de encontrar bens do devedor por outros meios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de consulta ao SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), para encontrar bens da parte devedora, deve ser deferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por conta da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe, sobretudo se não foi possível localizar bens da parte devedora por outras consultas em outros sistemas.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), assim como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 5o, 6o e 139, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767246, 07230418020238070000, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 4/10/2023, p. 23/10/2023.